Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729943-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA SANTANNA EMBARGADO: ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2020 10:52:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador